Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-09.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000749-09.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILIA GOMES GARCIA - CPF: 284.040.411-72 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JEFFERSON GOMES GARCIA - CPF: 020.204.191-30 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000749-09.2026.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:

MARÍLIA GOMES GARCIA E JEFFERSON GOMES GARCIA

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM EM MENOS DE DOIS DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado extravio de bagagem em transporte aéreo. Os recorrentes sustentam a legitimidade ativa de um dos autores, apontam erro material na sentença quanto à identificação da parte ilegítima e requerem a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização pelos prejuízos alegadamente suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa dos recorrentes; (ii) estabelecer se o extravio temporário da bagagem caracteriza falha apta a ensejar indenização por danos morais; (iii) determinar se houve comprovação dos danos materiais alegados; e (iv) verificar a existência de erro material na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os tíquetes de despacho de bagagem e o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) foram emitidos exclusivamente em nome de um dos recorrentes, inexistindo prova de que a outra recorrente tenha despachado bagagem ou sofrido diretamente os prejuízos alegados, razão pela qual não possui legitimidade ativa.

4.

A sentença contém erro material ao identificar como parte ilegítima o passageiro titular da bagagem, equívoco passível de correção sem alteração do conteúdo decisório.

5.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A bagagem foi restituída ao recorrente no dia seguinte ao registro da ocorrência, no endereço por ele indicado, não havendo prova capaz de infirmar os registros apresentados pela transportadora.

7.

O extravio temporário da bagagem, com rápida restituição e sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou de violação a direitos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

8.

Os danos materiais não foram comprovados por meio de notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento apto a demonstrar a efetiva ocorrência e extensão do prejuízo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por extravio de bagagem pertence ao passageiro em cujo nome foram emitidos os documentos de despacho e o Registro de Irregularidade de Bagagem, salvo prova de prejuízo direto suportado por terceiro.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.

O extravio temporário de bagagem, com restituição em curto prazo e ausência de demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

4.

A indenização por danos materiais exige prova concreta da efetiva ocorrência e da extensão do prejuízo patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 2ª Turma Recursal, RI nº 0054090-89.2023.8.16.0014, Rel. Juíza de Direito Substituto Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 373256399, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a legitimidade ativa de Marília Gomes Garcia e a existência de erro material na sentença, ao declarar a ilegitimidade ativa de Jefferson Gomes Garcia.

No mérito, alegam a ocorrência de falha na prestação do serviço pela reclamada, afirmando que a conduta da empresa lhes ocasionou constrangimentos relevantes e prejuízos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida impugna os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegação de legitimidade ativa da recorrente Marília Gomes Garcia. Os documentos que instruem os autos, em especial os tíquetes de despacho de bagagem e o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), estão emitidos exclusivamente em nome de Jefferson Gomes Garcia, inexistindo prova de que a recorrente tenha despachado bagagem ou sofrido diretamente os prejuízos decorrentes da alegada irregularidade.

Assim, ausente demonstração de vínculo jurídico direto com a pretensão deduzida,
não se reconhece sua legitimidade ativa
.

Por outro lado, verifica-se que a sentença incorreu em evidente erro material ao consignar a ilegitimidade ativa de Jefferson Gomes Garcia, quando, na realidade, a fundamentação evidencia que a conclusão deveria recair sobre Marília Gomes Garcia. Trata-se de mero equívoco na identificação da parte, passível de correção, sem qualquer alteração do conteúdo decisório.

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa de Jefferson Gomes Garcia, por ser o passageiro em cujo nome foram emitidos os documentos relativos ao despacho da bagagem e ao registro da ocorrência, mantendo-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa de Marília Gomes Garcia.

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes alegam que, durante voo contratado junto à companhia aérea reclamada, suas bagagens foram extraviadas, fato que lhes teria ocasionado danos materiais e morais em razão dos transtornos suportados, da situação vexatória, do abalo emocional e do desconforto decorrentes da alegada falha na prestação do serviço.

Em contestação, a demandada sustenta que, conforme verificação em seu sistema interno, foi registrado o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) no Aeroporto de Fortaleza/CE, em
09/01/2026
.

Aduz, ainda, que a bagagem foi localizada e entregue ao autor no endereço por ele indicado em
10/01/2026
, ou seja, em menos de dois dias após sua chegada ao destino. Defende, assim, que o extravio foi meramente temporário, não sendo apto, por si só, a caracterizar dano moral indenizável, nos termos do art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos materiais e morais em razão do alegado extravio de bagagem.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Necessário mencionar que, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova,
essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável
, cabendo ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO.
RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024) (grifei).

No presente caso, apesar das alegações do recorrente,
o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
, pois a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim,
é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, conforme disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto,
inexiste
nos autos prova de constrangimento, abalo psicológico ou transtorno relevante que justifique a fixação de compensação pecuniária a título de danos morais.

Tampouco se evidencia qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora, tais como honra, imagem, intimidade ou dignidade, requisito indispensável à caracterização do dano extrapatrimonial.

Com efeito,
a parte autora limitou-se a alegar a ocorrência de prejuízos de ordem moral, sem, contudo, comprovar a efetiva repercussão dos fatos em sua esfera pessoal
. Em especial, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a situação vexatória ou a existência de consequências concretas capazes de extrapolar o mero aborrecimento cotidiano.

Dessa forma,
ausente demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar o dano moral indenizável
,
revela-se inviável a condenação da compensação pretendida
, sob pena de banalização do instituto e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalte-se que a reclamada informou que a bagagem do demandante foi restituída em
10/01/2026
, conforme registro constante do ID 373256395, p. 10.

Embora o recorrente impugne a força probatória das telas sistêmicas e das anotações internas por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente, tais registros indicam que a entrega foi realizada no dia
10/01/2026, no Hotel Coimbra
, em
Fortaleza/CE, às 16h04
(16:04 GMT), não havendo nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar essa informação.

Logo, considera-se demonstrado que o extravio foi temporário, com restituição da bagagem no dia seguinte ao registro da ocorrência.

Assim, ausentes ato ilícito e desídia da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

Quanto aos
danos materiais
, o pedido também não merece acolhimento.

Isso porque, embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço, incumbia ao recorrente comprovar a efetiva ocorrência e a extensão do prejuízo patrimonial, nos termos do art. 373, I, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu.

Ausentes notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento apto a demonstrar as despesas alegadamente suportadas em razão do extravio temporário da bagagem, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Diante desse contexto,
apesar das alegações dos recorrentes, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026